Tribunal: TJSP
Processo: 2009706-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São Paulo, em razão do teor do quanto decidido pela C. 4a Câmara da Seção de Direito Público no AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 – irresignação da agravante totalmente dissociada dos fundamentos que levaram ao decreto de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São Paulo, em razão do teor do quanto decidido pela C. 4a Câmara da Seção de Direito Público no AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 – irresignação da agravante totalmente dissociada dos fundamentos que levaram ao decreto de prejudicialidade do agravo de instrumento – causa de pedir que não autoriza o cabimento do agravo interno – inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC/2015 – decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2009706-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado RECIMESA PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO INTERNO No 2009706-75.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
RECIMESA PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.343
AGRAVO INTERNO
Impugnação da decisão monocrática
proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de
agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São
Paulo, em razão do teor do quanto decidido pela C. 4a Câmara da
Seção de Direito Público no AI no 2276137-44.2019.8.26.0000
irresignação da agravante totalmente dissociada dos fundamentos
que levaram ao decreto de prejudicialidade do agravo de
instrumento causa de pedir que não autoriza o cabimento do
agravo interno inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC/2015
decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (art. 1.021, do
CPC/2015) interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão monocrática proferida por este Relator (e-fls.
137/148 agravo de instrumento), que não conheceu o agravo
de instrumento interposto pela Municipalidade, por ter, o
recurso, restado prejudicado em face da decisão proferida nos
autos do AI no 2276137-44.2019.8.26.0000.
Em
suas
razões
(e-fls.
01/22),
a
Municipalidade, alheia à hipótese autorizadora do manejo do
agravo interno (sem questionar os fundamentos jurídicos que
levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento),
limitou-se a reiterar que a decisão proferida pela 4a Câmara
da Seção de Direito Público nos autos do AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2276137-44.2019.8.26.0000 deveria ser reformada, por não
coadunar com a solução considerada pela agravante como
“adequada” para o caso. Neste sentido, defendeu que: “Assim,
o acórdão proferido no agravo de instrumento no
2276137-44.2019.8.26.0000
não
tornou
prejudicado
o
presente
recurso. Até porque, o acórdão referido possui uma série de
vícios, indicado em embargo de declaração oposto naquele processo.
(...)”. Por fim, requereu o provimento do recurso, para o fim
de se reformar a decisão monocrática atacada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese os esforços argumentativos da
agravante, os elementos trazidos no presente agravo interno
não são capazes de alterar a decisão monocrática proferida
por este Relator, que deve ser integralmente mantida.
Ressalte-se, ainda, que a causa de pedir de
que se valeu a Municipalidade para conferir suporte jurídico
ao presente recurso supostos vícios existentes no julgamento
do AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 - sequer apresenta-se como
hipótese juridicamente válida para o agravo interno.
A fim de elucidar a controvérsia estabelecida,
confira-se o teor do decisum monocrático (e-fls. 10/11

agravo de instrumento):
“Na oportunidade do julgamento do Agravo de
Instrumento
no
2276137-44.2019.8.26.0000,
este
órgão colegiado consignou:
'In casu, depreende-se da r. sentença proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
autos do Processo no 0026266-26.2004.8.26.0053, cujo
teor foi mantido por esta ulterior instância (vide
Apelação
Cível
no
0186816-52.2007.8.26.0000),
servindo, pois, de diretriz para o título executivo em
liquidação:
'VISTOS. A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO propôs a
presente ação de reintegração de posse contra
RECIMESA PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., alegando, em
síntese, ser possuidora e proprietária da área de
5.117,06 m2, descrita na inicial, a qual foi
esbulhada pela ré. Assim, postulou sua reintegração
de posse, bem como a condenação da ré ao pagamento
de indenização por força da ocupação indevida do
imóvel.
Juntou documentos.
Contra o despacho de fls. 42 que relegou a
apreciação da liminar após a defesa, interpôs a
Municipalidade de São Paulo agravo de instrumento
(fls. 46/55), o qual não foi conhecido, conforme se
verifica dos autos em apenso ao segundo volume.
Citada a ré (fls. 69-verso), foi apresentada a
contestação de fls. 74/85. Preliminarmente, arguiu
a inépcia da inicial, a conexão e o litisconsórcio
necessário. No mérito, sustentou a improcedência do
pedido.
Manifestação da autora sobre a contestação a fls.
220/225.
Esclarecida a não interferência da área pública
demarcada com a área apontada como de propriedade
da família Guimarães Machado nos autos do processo
no 2310/95 em trâmite perante a MM. 1a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, foram juntados novos
documentos
aos
autos,
sobrevindo
notícia
da
desocupação do imóvel pela ré em 15.01.2006.
Quanto ao pedido de fixação de indenização pela
ocupação indevida do imóvel, a autora postulou o
julgamento antecipado da lide, com arbitramento em
sede de liquidação de sentença, tendo a ré
postulado a produção de provas orais e de perícia
de engenharia.
É o relatório. DECIDO.
Pode-se conhecer diretamente do pedido, com o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
330, inciso I, do Código de Processo Civil.
As preliminares arguidas não merecem acolhida.
Não há falar em inépcia da petição inicial, que
descreve perfeitamente os fatos e os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
jurídicos do pedido. Por outro lado, as preliminares de conexão e de necessidade de
integração de litisconsortes passivos necessários
restaram prejudicadas pelo esclarecimento de não
interferência da área pública demarcada com área de
propriedade de terceiros em discussão em processo
que tem seu curso perante a 1a Vara Cível do Foro
Regional de Santana.
Assim, rejeitadas todas as preliminares, é de se
ressaltar que, quanto ao pedido de reintegração de
posse, houve manifesto reconhecimento do pedido
pela ré, que desocupou a área invadida em
15.01.2006, passando a discutir nos autos tão-só a
fixação da pretendida indenização pela ocupação
indevida.
E, com relação a tal ponto da demanda, por primeiro
é preciso que se defina que tal ocupação indevida
ocorreu desde fevereiro de 1994, como asseverado
pela ré em sua defesa (fls. 81) até 15.01.2006.
Para a fixação da indenização, que ambas as partes
aliás reputam devida, como se observa das próprias
manifestações
da
ré
(fls.
327/328
e
339),
desnecessária a produção de provas nesta fase
processual.
De plano, totalmente descabida a pretensão de
ouvida de testemunhas para tal fim, sendo a perícia
de engenharia, efetivamente necessária, melhor realizada após a prolação de sentença, em
liquidação por arbitramento, em que já fixadas as
datas de início e de fim da ocupação, o que somente
foi possível nesta decisão.
O custo da perícia, diga-se, deverá ser adiantado
pela autora, exequente, e posteriormente suportado
pela ré, após o arbitramento, em sede de execução
por quantia certa contra devedor solvente.
Isto posto e considerando o mais que dos autos
consta,
JULGO
PROCEDENTE a ação, para tornar
definitiva a reintegração da autora na posse do
imóvel e para o fim de condenar a ré ao pagamento
de indenização pela ocupação indevida do bem,
correspondente ao valor locativo mensal do mesmo,
desde fevereiro de 1994 até 15.01.2006, quantia a
ser liquidada por arbitramento.
Pela sucumbência, arcará a ré com todas as custas
processuais e com os honorários do advogado da
autora, que fixo em 10% do valor da condenação
relativa à indenização devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Transitada em julgado, voltem conclusos os autos
para designação de perito. P.R.I.'
Verificado o trânsito em julgado, foi deflagrada a
fase
de
liquidação
de
sentença,
tendo,
a
Municipalidade, apresentado sua respectiva conta, com
o valor do locativo mensal na ordem de R$ 42.193,00,
com base para 03.2018 (e-fls. 154 e 155/194 processo
incidental).
De seu turno, a empresa-executada sustentou que “a
forma correta deve ser a apuração do valor do metro
quadrado do terreno à época da ocupação, multiplicado
pela sua metragem total e multiplicado por 0,5% (meio
por cento), que é o índice comumente utilizado para
dosimetria de locações“ (e-fls. 203/205
processo
incidental). E, nesta linha, verificado que o valor do
metro quadrado do imóvel municipal correspondia a
CR$228,00
em
01.1993,
o
valor
do
locativo
corresponderia a CR$ 5.833,45 (0,5% x a área do imóvel
[5.117,06m2] x o valor do metro quadrado [CR$228,00]),
de acordo com a conta de liquidação de e-fls. 206/222
processo incidental.
O Juízo singular, porém, entendeu que nenhuma das
fórmulas apresentadas pelas partes era adequada. Veja-
se (e-fls. 378/380 processo incidental):
'Pois bem, o valor adotado pela executada está
equivocado, já que se reporta ao IPTU de 1993 que,
por sua vez, é apurado conforme valor venal
indicado para o mês de janeiro (dia 1o).
O próprio documento de fls. 284 textualmente se
reporta à data-base como sendo janeiro de 1993.
Ocorre que o aluguel a ser aqui apurado se reporta
ao período de fevereiro de 1994 a 15 de janeiro de
1996 [leia-se 2006].
Ainda mais, este período (1993 e começo de 1994) é
marcado pela hiperinflação que somente foi debelada
quando do advento do Plano Real e adoção do real em
junho de 1994.
Vê-se, então, que não só usou a executada valor
apurado a partir de data-base incorreta como o fez,
subdimensionando-o
de
forma
exacerbada
com
consequente redução drástica do valor devido.
Logo, tem inteira razão a exequente quando aduz a
fls. 316 que “nos presentes autos, a indenização
requerida
pela
Municipalidade
tem
como
termo
inicial o ano de 1994. Importante ressaltar, nesse
sentido, que no ano de 1993 houve hiperinflação12,
mas a executada utilizou para seu cálculo o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
referente ao ano de 1993 (data base janeiro de
1993)
sem
considerar
a
inflação
do
período,
atualizando devidamente o valor. Apesar, assim, de
ter sido afirmado que o mês e ano de referência do
documento seria dezembro de 1993, o que se observa
é que o referido valor tem como data base janeiro
de 1993 (sendo que as prestações que aparecem no
documento venceram em abril, maio e novembro de
1993). Assim, não há como utilizar o referido valor
para
o
ano
de
1994,
direto,
sem
considerar
inclusive a inflação do ano de 1993, como fez a
executada”.
Destarte, uma vez desprovido de justificativa o
valor do metro quadrado indicado pelo assistente
técnico da executada, deve-se rejeitá-lo.
De seu lado, a exequente, em atendimento ao
determinado a fls. 276/277, esclareceu que o valor
venal do metro quadrado em janeiro de 1994 para fim
de lançamento de IPTU, conforme consulta junto a
Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo,
era de CR$ 8.895,00/m2 (fls. 320/321).
Esse deve, então, ser o valor adotado para apuração
do valor venal do imóvel em 1994 (1o de janeiro).
E visto ser a área do imóvel de 5.117,06 m2, o
valor venal do bem em fevereiro de 1994 era de CR$
45.516.248,70.
Adotando-se
a
metodologia
prevista
no
Decreto
Municipal n. 56.737/15, em seu Anexo, item 1.1.3, o
valor de locação do imóvel naquele ano era de CR$
227.581,24
(6%
de
CR$
45.516.248,70
=
CR$
2.730.974,92, valor mensal devido com data-base em
janeiro de 1994).
Este deve ser o valor a adotar para apurar o
montante de aluguel e não aquele indicado pela
exequente, pois a apuração dela do valor unitário
médio de R$ 1.649,11 (março de 2018) se deu
conforme pesquisa com elementos comparativos, porém
não remetem, eles, ao ano de 1994, marco inicial
para o cálculo do aluguel do bem, daí que não pode
ser acolhido.
Uma vez definido o valor de locação para 1994 -
data-base em janeiro, valor a ser atualizado pelo
IPCA-E (IBGE) a partir de então até a data adiante
indicada quando então será corrigida na forma então
indicada -, o valor devido pela executada será o
montante mensal multiplicado pelo número de meses
do período de fevereiro de 1994 a 15 de janeiro de
2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
O valor devido a partir de fevereiro de 1994 será
atualizado pelo IPCA-E (IBGE) de janeiro de 1994
(pois a data-base é deste mês e ano) e acrescido de
juros de mora desde a citação à taxa de 0,5% ao mês
até 10.1.03 quando então os juros de mora serão
calculados pela taxa Selic que, por sua vez,
servirá a um só tempo para atualização monetária e
incidência de juros de mora. (...)'.
Foi justamente contra esta decisão que a empresa-
executada deduziu sua irresignação recursal.
Pois bem.
Respeitado o entendimento das partes, bem como aquele
adotado pelo Juízo “a quo”, tem-se que o caso comporta
solução diversa.
Pontue-se, de início, que tanto a Municipalidade-
exequente quanto a empresa-executada convergem quanto
à base de cálculo a ser utilizada para o cálculo dos
alugueres, a saber: o valor venal utilizado para fins
de cobrança do IPTU no âmbito do Município de São
Paulo [previsto, exempli gratia, no Decreto Municipal
no 56.737/2015 e por suas alterações subsequentes

Decreto Municipal no 57.548/2016; Decreto Municipal no
58.049/2017; Decreto Municipal no 58.589/2018; Decreto
Municipal no 59.160/2019].
Ato contínuo, como bem destacado na decisão singular,
há desacerto na adoção da referida base de cálculo
para o ano de 1993, já que os locativos aqui
executados remontam ao período de 02.1994 e adiante,
deixando a primeira de traduzir um adequado parâmetro
de referência.
Ainda
assim,
revela-se
igualmente
incorreto
o
procedimento sugerido pelo Juízo singular no sentido
de se encontrar o valor venal do imóvel referente ao
ano de início da dívida (1994) e, a contar de então,
fazer incidir isoladamente a atualização monetária até
o termo final (01.2006) como forma de manter a
equivalência do valor dos locativos para os anos
subsequentes.
Reforce-se que, como reconhecido em primeiro grau,
houve
no
período
em
questão
notória
crise
inflacionária e instabilidade econômica.
Não por outra razão, de acordo com informações da
própria
Municipalidade
(e-fl.
320

processo
incidental), enquanto em 01.1994 o valor unitário do
terreno sub judice correspondia a CR$ 8.895,00/m2, o
que
representaria
um
locativo
na ordem de CR$
2.730.974,92 ou R$ 8.275,68 (0,5% x área do imóvel x

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
8.895,00 x fator de conversão monetária de CR$ para
R$), já em 01.1995, com a estabilização do valor do
novo padrão monetário, o valor unitário do terreno
passou a ser de R$ 33,76, o que resultaria em um
aluguel de R$ 863,75, ou seja, quase 10 vezes menor
que o valor do aluguel no ano anterior.
Mais, para os anos de 1998 e 2001, consoante informes
da
empresa-executada
(e-fl.
394

processo
incidental), adotando-se esse mesmo parâmetro de
referência (valor venal do imóvel no exercício de
referência x 0,5%), chegar-se-ia ao valor de R$
1.280,28 e R$ 1.391,32 para os alugueres em cada um
daqueles exercícios, o que evidencia a invalidade e a
impertinência da adoção de um único valor histórico,
corrigido monetariamente, como forma de se encontrar o
adequado montante indenizatório.
Nesta esteira, embora se apresente desacertado o
critério de valoração dos alugueres adotado pela
empresa-executada, certo é que a fórmula sugerida pela
Municipalidade-exequente, tal qual aquela fixada pelo
Juízo singular, também se revelam inapropriadas.
Deve-se, em harmonia aos contornos definidos pelo
título executivo judicial, adotar o valor venal do
imóvel (questão incontroversa entre as partes), ano a
ano (a partir de 1994 até 2006) e, a partir deste
adequado parâmetro, dimensionar-se os valores dos
respectivos alugueres para cada período de referência,
incidindo a atualização monetária sobre as parcelas
individualmente consideradas e desde o vencimento de
cada prestação no 1o dia do mês correspondente.
Portanto e em suma, demonstrado o excesso de execução,
de rigor a reformada da r. decisão interlocutória
agravada, devendo a eventual fase de cumprimento de
sentença
prosseguir
em
alinho
aos
seguintes
parâmetros: (i) o valor do locativo mensal deverá ser
apurado no início de cada ano de referência (de 1994 a
2006), tomando-se por base o valor do imóvel para fins
de lançamento do IPTU (base de cálculo) e o percentual
de 0,5% previsto no Decreto Municipal no 56.737/2015
(e decretos subsequentes); (ii.a) sobre o valor de
cada prestação deverá incidir, a partir da data de
cada vencimento (mês a mês, desde o dia 1o do mês
correspondente) a atualização monetária, com base nos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
(INPC); (ii.b) os juros de mora incidirão apenas a
contar da citação da devedora no processo principal,
na base de 0,5% a.m. (art. 406, do CC/2002 cc. art.
161, do CTN) até o advento da LF no 11.960/2009, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
partir do que passarão a observar os índices
aplicáveis às cadernetas de poupança (art. 1o-F, da LF
no 9.494/97).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela devedora-agravante, de
modo a REFORMAR a r. decisão interlocutória proferida
pelo Juízo “a quo”, devendo a eventual fase de
cumprimento de sentença prosseguir em alinho aos
seguintes parâmetros: (i) o valor do locativo mensal
deverá ser apurado no início de cada ano de referência
(de 1994 a 2006), tomando-se por base o valor do
imóvel para fins de lançamento do IPTU (base de
cálculo) e o percentual de 0,5% previsto no Decreto
Municipal no 56.737/2015 (e decretos subsequentes);
(ii.a) sobre o valor de cada prestação deverá incidir,
a partir da data de cada vencimento (mês a mês, desde
o
dia
1o
do
mês correspondente) a atualização
monetária, com base nos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça (INPC); (ii.b) os juros de mora
incidirão apenas a contar da citação da devedora no
processo principal, na base de 0,5% a.m. (art. 406, do
CC/2002 cc. art. 161, do CTN) até o advento da LF no
11.960/2009, a partir do que passarão a observar os
índices aplicáveis às cadernetas de poupança (art. 1o-
F, da LF no 9.494/97).”
Consoante exposto, este Tribunal “ad quem” houve
por bem reformar a decisão aqui impugnada pela
FESP, fixando novos parâmetros a serem observados
na fase de cumprimento de sentença.
Mais, em razão do efeito substitutivo operado pelo
v. acórdão (AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 art.
1.008, do CPC/2015), não mais subsiste o parâmetro
decisório atacado pela aqui agravante, de modo que
o recurso por ela interposto resta prejudicado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de
instrumento interposto pela Municipalidade, por
ter restado PREJUDICADO em face da decisão proferida nos autos do AI no
2276137-44.2019.8.26.0000.”.
Obtempere-se que o agravo interno se apresenta
como espécie recursal tendente a impugnar a decisão
monocrática de Relator, com o propósito de submeter o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
[desa]certo à apreciação de órgão colegiado. Por conseguinte,
a sua causa de pedir deve estar associada aos fundamentos
utilizados na decisão impugnada (alcance horizontal do efeito
devolutivo no agravo interno).
É o que se extrai do disposto no art. 1.021,
do CPC/2015:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará
especificadamente
os
fundamentos
da
decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que
intimará o agravado para manifestar-se sobre o
recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do
qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á
a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução
dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e
do beneficiário de gratuidade da justiça, que
farão o pagamento ao final.
Ou
seja,
se
a
Municipalidade
pretendia
impugnar a decisão monocrática deste Relator, a causa de
pedir do presente agravo interno deveria explicitar os
motivos pelos quais o decreto de prejudicialidade do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009706-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
de instrumento se mostrava incorreto (perspectiva jurídica).
No entanto, ao fundamentar o presente recurso
em supostos “vícios” existentes em outro julgado proferido
pela C. 4a Câmara da Seção de Direito Público, desbordou dos
estritos limites que autorizam a interposição do agravo
interno, inexistindo razão para retificação da decisão
singular proferida por este Relator.
Reforce-se: qualquer irresignação da agravante
em relação ao teor do quanto decidido no AI no
2276137-44.2019.8.26.0000 deve ser veiculado naquele processo
e segundo os instrumentos jurídicos que lhe são oferecidos.
Aqui, cabia à Municipalidade impugnar os estritos fundamentos
utilizados para o decreto de prejudicialidade do Agravo de
Instrumento eficácia substitutiva do acórdão e perecimento da
decisão impugnada , ônus do qual não se desincumbiu.
Por estas razões, e ressaltada a conduta
[ante]processual da agravante, que beira a litigância de má-
fé (art. 1.021, §4o, do CPC/2015), a r. decisão recorrida
deve ser mantida, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR